Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 30 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em saber se a valoração negativa da culpabilidade foi adequada e se o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria foi razoável.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. Precedentes.
4. É evidente que o contexto fático do crime (homicídio praticado na presença da esposa/mãe e filho/irmão das vítimas) demonstra maior reprovabilidade da conduta que extrapola aquele inerente ao tipo penal e merece maior rigor estatal. 4.1. Em casos semelhantes, este eg. TJDFT já se manifestou pela maior censurabilidade da conduta. Precedentes.
5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
7. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes do STJ e TJDFT.
8. As questões debatidas pelo requerente na presente revisão criminal são típicas do recurso de apelação, de modo que o que pretende o requerente é, na realidade, um segundo recurso de apelação. 8.1. Sem elementos novos que possam impugnar a condenação definitiva, a concessão dos pedidos do requerente seriam verdadeira violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.